Tribunal: STF
Processo: Rcl 54550
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PARIDADE ENTRE PENSIONISTAS E SERVIDORES EM ATIVIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. DECISÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.162.672, PARADIGMA DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.